Tribunal: TJDFT
Processo: 0744733-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Direito processual penal. Reclamação criminal. violência doméstica e familiar contra a mulher. medidas protetivas de urgência. Indeferimento. risco concreto ou motivação de gênero. ausência. reclamação improcedente.
I. Caso em Exame
1. Reclamação criminal ajuizada contra decisão que indeferiu medidas protetivas de urgência, sob o fundamento de ausência de elementos caracterizadores de violência doméstica motivada por razão de gênero.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes a corroborar a situação de risco iminente à integridade física ou psicológica da vítima, de forma a justificar a concessão de medidas protetivas de urgência em desfavor do ex-companheiro e genitor de sua filha.
III. Razões de Decidir
3. Constatado que o litígio decorre de desavenças quanto ao regime de convivência da filha menor, sem demonstração de violência doméstica fundada em razão de gênero ou de risco concreto à integridade física ou psicológica da parte requerente, mostra-se incabível o deferimento de medidas protetivas de urgência, nos moldes da Lei no 11.340/2006.
IV. Dispositivo
4. Reclamação criminal julgada improcedente.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 7o, II e IV, e 22, III e IV, a e b.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Reclamação Criminal no 0730953-60.2025.8.07.0000, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 29.10.2025, DJe 10.11.2025; TJDFT, Reclamação Criminal no 0727291-88.2025.8.07.0000, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 3.9.2025, DJe 23.9.2025; TJDFT, Reclamação Criminal no 0718354-89.2025.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 3.7.2025, DJe 12.7.2025.